Tribunal: STF
Processo: RHC 60044
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-30
Data de publicação: 1982-06-30

Ementa:
NÃO SE APRESENTA NITIDA A ALEGADA AMEAÇA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
DE QUEM, DEVEDOR DE PENSÃO ALIMENTICIA, TEM PRAZO DE JUSTIFICAR, EM
JUÍZO, A IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR
ALIMENTOS.
RECURSO ORDINÁRIO CRIMINAL, A QUE SE NEGA PROVIMENTO.